Tribunal: TCU
Processo: 033.189/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5186/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito do ato de concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Waldomiro Fernandes do Nascimento em favor das Sras. Rita de Cassia Nascimento da Silva e Rose Mary Nascimento do Espirito Santo, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553/RS, tendo em vista que seu ingresso nesta Corte se deu há mais de cinco anos, sem prejuízo de restituir os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em processo apartado, a revisão de ofício da aludida concessão em relação à Sra. Rose Mary Nascimento do Espirito Santo, tendo em vista os indícios de que a referida beneficiária recebe, além da pensão militar em tela, uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma pensão por morte previdenciária, benefícios esses do Regime Geral de Previdência Social, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos, encaminhando cópia desta deliberação ao Comando da Marinha e à interessada acima mencionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.189/2018-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andréa Braz de Lima (XXX.380.307-XX); Angela Maria Frazão Braga (XXX.376.107-XX); Denyse de Jesus Guimarães Rodrigues (XXX.072.987-XX); Marcia Braz de Lima (XXX.644.567-XX); Nazaré de Jesus Guimarães (XXX.103.107-XX); Normelia Braz de Lima (XXX.370.187-XX); Rita de Cassia Nascimento da Silva (XXX.652.417-XX); Rose Mary Nascimento do Espírito Santo (XXX.452.307-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.